Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709457-48.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA PACIENTE: BRENDO DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Danillo Gontijo Rocha de Oliveira, OAB-DF 48.114, em favor de BRENDO DA SILVA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, autuado em flagrante por suposta infração ao artigo 157, §2o, II e V, do Código Penal. Alega, em síntese, falta de fundamentação da decisão sobre a necessidade da adoção da medida extrema, bem como sua inadequação no contexto da Pandemia da Covid-19. Requer, então, a concessão de liminar para que o paciente seja colocando em liberdade mediante a expedição de Alvará de Soltura, com ou sem medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o vício de fundamentação alegado pela defesa. Pelo contrário, se escora em fundamentação consistente sobre a necessidade da medida cautelar extrema. Com efeito, os fundamentos da decisão falam por si só, vejamos: “(...) O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, eles adentraram o estabelecimento comercial, no momento em que ele já estava fechando, e rendendo o segurança, anunciaram o assalto, apontando um simulacro na direção das vítimas. Em seguida, elesteriam exigido a entrega de todos os aparelhos celulares e do botão de pânico, para impedi-los de pedirem ajuda e ordenaram que eles se dirigissem aos fundos da loja, onde permaneceram dentro do depósito, enquanto eles pegavam os bens da loja e colocavam em uma sacola. Ainda, segundo relato de uma das vítimas, os custodiados estariam extremamente agressivos, tendo dito que se alguém reagisse ou apertasse o botão do pânico, teria vítima e matariam alguém. Ademais, eles restringiram a liberdade das vítimas por cerca de 20 minutos, sendo que a todo o instante lhes ameaçavam de morte, caso reagissem ou se a polícia chegasse. De acordo com uma das vítimas, um dos custodiados ficou com os funcionários da loja e os clientes no estoque, enquanto os outros levaram o supervisor para a tesouraria para pegar os aparelhos lacrados e, como eles os mantiveram confinados no estoque, teria dado "tempo de sobra para recolherem todos os celulares e outros objetos da loja", tendo conseguido "levar o que queriam", sendo que depois teriam colocado o supervisor novamente no estoque, o trancado, e fugido. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Os custodiados, com suas condutas, revelaram elevada audácia e destemor, além de terem demonstrado conhecer os procedimentos de segurança do local. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos indiciados Brendo e Reinan pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelos indiciados, ao comprovarem que já cumpriram medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, na seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte- se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída dos custodiados para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ALAN CARLOS DE CASTRO SILVA, BRENDO DA SILVA, REINAN MOISÉS VARELA DE SOUZA, e WELLINGTON GOMES DA COSTA JÚNIOR; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Os fundamentos de suporte da prisão preventiva, portanto, estribados na necessidade de prevenção de novos delitos e resguardo da ordem pública se justificam, seja pela gravidade concreta da infração, evidenciada pelo seu modus operandi, seja pela condição pessoal desfavorável do indiciado, com passagens pela VIJ pela mesma conduta. Quanto à pandemia do Covid-19, não há comprovação nos autos de que o paciente integre grupo de risco ou tenha alguma condição especial de saúde que justifique a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado prazo regimental. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator